Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-30.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004359-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA - CPF: 681.458.107-87 (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de neoplasia maligna, condicionou o benefício fiscal à permanência do quadro clínico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o direito à isenção de imposto de renda para contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna deve ser concedido por prazo indeterminado, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas.

III. Razões de decidir:

3. O art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 não estabelece qualquer exigência de permanência ou contemporaneidade dos sintomas para a manutenção do benefício fiscal, sendo a única condição que o contribuinte seja portador de uma das doenças ali elencadas.

4. A condicionante imposta na sentença representa restrição não prevista na legislação, contrariando o princípio da legalidade tributária e a interpretação literal das normas de isenção fiscal (art. 111, II, do CTN).

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 627, estabelece que "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
".

6. A neoplasia maligna é considerada doença incurável, passível de recidiva e de agravamento imprevisível, exigindo constante atenção e acompanhamento médico, não havendo que se falar em prazo de validade para a isenção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para portadores de neoplasia maligna deve ser concedida por prazo indeterminado, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.116.620/SP (Tema n. 250); STJ, Súmula n. 627; TJ-MT, Mandado de Segurança Cível n. 1007773-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Órgão Especial, j. 21/05/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na
“
ação declaratória de isenção de imposto de renda pessoa física c/c tutela provisória de urgência antecipada” n. 1004359-30.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, condicionando, contudo, o benefício fiscal à permanência do quadro clínico de neoplasia maligna.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial no que tange à condicionante imposta no dispositivo, qual seja,
"enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
". Argumenta que tal limitação temporal contraria a orientação jurisprudencial pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 não exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte.

Argumenta que a própria sentença reconheceu em sua fundamentação a desnecessidade de sintomas atuais, citando o REsp 1.116.620/SP (Tema n. 250), o que evidencia contradição entre fundamentação e dispositivo.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja excluída do dispositivo a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
", mantendo-se, no mais, a procedência do pedido inicial (Id. 314862382).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

319593363).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo VAGNER JORGE SANTINO DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na
“
ação declaratória de isenção de imposto de renda pessoa física c/c tutela provisória de urgência antecipada” n. 1004359-30.2024.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito do autor à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, condicionando, contudo, o benefício fiscal à permanência do quadro clínico de neoplasia maligna.

Na origem, o autor alegou que é portador de neoplasia maligna (Carcinoma
Basocelular
Invasivo - CID C44), tendo seu pedido administrativo de isenção de imposto de renda indeferido pela Mato Grosso Previdência - MTPREV, apesar da apresentação de documentação médica comprobatória da doença.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condicionante temporal imposta na sentença, especificamente se o direito à isenção de imposto de renda para o apelante, diagnosticado com neoplasia maligna, deve ser concedido por prazo indeterminado, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas.

Pois bem.

A Lei n. 7.713/1988, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que são isentos do imposto de renda "
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Nome,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
".

Da leitura do dispositivo legal, não se extrai qualquer exigência de permanência ou contemporaneidade dos sintomas para a manutenção do benefício fiscal. A única condição imposta pela lei é que o contribuinte seja portador de uma das doenças ali elencadas, comprovada com base em conclusão da medicina especializada.

Nesse contexto, a condicionante imposta na sentença recorrida representa uma restrição não prevista na legislação de regência, configurando uma interpretação que extrapola os limites do texto legal. Tal interpretação restritiva contraria o princípio da legalidade tributária, segundo o qual as isenções fiscais devem ser interpretadas literalmente, conforme determina o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Ademais, é importante destacar que a própria sentença recorrida reconheceu, em sua fundamentação, que "
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a isenção prescinde de sintomas atuais ou da submissão do contribuinte à junta oficial, bastando o diagnóstico devidamente comprovado
", citando inclusive o entendimento firmado no REsp 1.116.620/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 250).

Ocorre que, ao condicionar o benefício fiscal à permanência do quadro clínico de neoplasia maligna, o dispositivo da sentença contradiz sua própria fundamentação, gerando insegurança jurídica para o contribuinte, que poderá ser submetido a periódicas reavaliações médicas para comprovar a permanência da doença, em evidente descompasso com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A questão da desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas para a manutenção da isenção do imposto de renda foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, tendo sido pacificada com a edição da Súmula n. 627, que dispõe: "
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
".

Destarte, inexiste a necessidade de haver comprovação da atualidade dos sintomas da doença para a eficácia dos benefícios fiscais em questão. Isto porque a neoplasia maligna é tida como doença incurável e passível de recidiva e de agravamento imprevisível. Dessa forma, assim como outras doenças do rol e demais doenças crônicas, exige constante atenção e acompanhamento médico. Não se exigindo a contemporaneidade da doença, não há que se falar em prazo de validade para a isenção, que deve perdurar de forma permanente.

A propósito este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA
N .
627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1007773-38 .2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/05/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/06/2020)

No caso específico do apelante, os documentos médicos juntados aos autos comprovam que ele é portador de Carcinoma
Basocelular
Invasivo (CID C44), tipo de neoplasia maligna que, mesmo após tratamento cirúrgico, exige acompanhamento médico periódico e apresenta risco de recidiva, conforme atestado médico que informa que o paciente está "
atualmente em seguimento oncológico com exames e consultas periódicas
".

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, apenas para excluir a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
", mantendo-se, no mais, a procedência do pedido inicial, com a declaração do direito do apelante à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, sem qualquer condicionante temporal.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, excluindo do dispositivo a condicionante "
enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna
", mantendo-se, no mais, a procedência do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025